Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732338-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: TALENTO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAÚJO, NELSON DO VALLE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira da devedora demonstrada nos autos permite concluir ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, fração que, no caso dos autos, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, colacionando julgado do TJGO para demonstrá-la. Defende a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da parte recorrida até a quitação do crédito exequendo, aventando a aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ. Por derradeiro, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIAN FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 44012174). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao exposto dissenso interpretativo, conferido ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 e à salientada inobservância ao Tema 1.085 do STJ, porquanto referido artigo e a respectiva matéria constante no mencionado precedente não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Ademais, tem-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais da parte recorrida, mantendo o valor necessário para a subsistência do devedor e de sua família até a quitação da dívida (ID 48163877). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005